Tribunal: TJPA
Processo: 0816090-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816090-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

PROCURADOR: DOMINGOS DO NASCIMENTO NONATO

AGRAVADO: DEISE FERREIRA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO EVIDENCIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Igarapé-Miri, restabelecendo a carga horária original da autora (100 horas mensais), nos termos do edital do concurso público. Na origem, a autora ajuizou Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, sustentando que a redução de sua carga horária de 200 para 100 horas mensais violaria os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade, por ter ocorrido sem processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido à manutenção de carga horária estendida, originalmente ampliada por necessidade administrativa; (ii) estabelecer se a redução da jornada sem prévio processo administrativo viola os princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração pode alterar a carga horária de servidor público com base em conveniência e necessidade do serviço, desde que respeitada a legalidade, inexistindo direito adquirido à carga suplementar precária e transitória.

4.

A jornada original da autora, de 100 horas mensais, está prevista no edital do concurso público; a ampliação posterior para 200 horas ocorreu por ato discricionário, vinculado a demandas temporárias.

5.

Com a cessação das condições excepcionais (redução do número de alunos e turmas), o retorno à jornada original é legítimo e não configura violação de direito adquirido.

6.

O valor da hora-aula foi preservado, não se caracterizando afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

7.

Houve notificação prévia e possibilidade de manifestação pela servidora, o que afasta a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa.

8.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidor público, incluindo jornada de trabalho, e a jurisprudência dos Tribunais de Justiça reforça a legalidade de readequações como a discutida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode readequar a carga horária de servidor público quando a ampliação anterior se deu por necessidade temporária e interesse público, sem que isso configure afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que mantido o valor da hora trabalhada.

2.

Não há direito adquirido à regime jurídico de servidor público, incluindo jornada de trabalho.

3.

A observância do devido processo legal está assegurada quando há ciência prévia e oportunidade de manifestação, mesmo em readequações administrativas de carga horária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 373, I; Lei Municipal nº 067/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563965/RN, repercussão geral; TJ-GO, Apelação Cível 0049361-42.2018.8.09.0001; TJ-GO, Apelação Cível 5667383-35.2022.8.09.0171; TJPA, Apelação Cível 0001361-87.2019.8.14.0077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 17001983), interposto por Deise Ferreira Quaresma em face da decisão monocrática ID 16590416, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Município de Igarapé-Miri, cassando a decisão do juízo de origem que havia concedido liminar para restabelecer a carga horária da servidora municipal em 200 horas mensais, com os respectivos vencimentos.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Deise Ferreira Quaresma, servidora pública municipal, investida no cargo de professora PEB-I, pleiteando o restabelecimento da jornada de trabalho de 200 horas mensais, sob o argumento de que tal redução para 100 horas implicou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ausência de processo administrativo prévio.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para restabelecer a carga horária e os vencimentos anteriormente percebidos.

Contra essa decisão o Município de Igarapé-Miri interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 16485475), sustentando que a servidora foi aprovada para carga horária de 100 horas mensais e que a ampliação para 200 horas ocorreu por necessidade temporária e interesse público, os quais não subsistem mais, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Educação.

Alegou, ainda, que não há direito adquirido à carga horária suplementar e que a manutenção da decisão liminar implica indevida interferência no mérito administrativo.

Na Decisão ID 16590416, ora vergastada, dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de readequação da carga horária, com base na autonomia municipal para gerir sua estrutura administrativa e considerando que não há direito adquirido a regime jurídico de jornada estendida.

Inconformada, a servidora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17001983), reiterando os fundamentos de que a redução foi arbitrária, sem a devida observância ao devido processo legal e sem garantir contraditório e ampla defesa, o que violaria os princípios constitucionais da segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos e proteção à confiança legítima.

Aduziu ainda que a decisão agravada não considerou jurisprudência favorável ao caso e que a redução impactou significativamente sua vida funcional e financeira.

Por sua vez, o Município agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18560743).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

A agravante sustenta, em síntese, que laborou por longo período com jornada de 200 horas mensais, o que teria gerado expectativa legítima e, segundo argumenta, direito adquirido à manutenção da referida carga horária. Alega, ainda, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ausência de processo administrativo prévio e de motivação idônea, além de invocar precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que restou evidenciado que a servidora ingressou no cargo de professora da rede municipal (PEB-I) mediante concurso público, cujo edital previa expressamente jornada de trabalho de 100 (cem) horas mensais.

A ampliação de sua carga horária para 200 (duzentas) horas se deu por ato administrativo discricionário, vinculado à necessidade e à conveniência administrativa, diante da demanda específica à época, caracterizando, pois, acréscimo de horas suplementares de natureza precária e transitória.

Com a cessação das condições que justificavam a ampliação, notadamente a redução do número de alunos e turmas, conforme amplamente demonstrado pelo Município nos autos, mediante levantamento técnico anexado (ID 16485477), é legítima a readequação da carga horária àquela prevista no edital do certame, nos estritos limites da legalidade e do interesse público.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidor público, abrangendo-se, por conseguinte, a jornada de trabalho.

Quanto à ausência de contraditório e ampla defesa, não foi trazido elemento probatório inequívoco de que a servidora tenha sido surpreendida sem qualquer ciência ou oportunidade de manifestação, especialmente considerando que houve notificação antecipada (ID 16485479), bem como esclarecimento sobre as motivações do ato (ID 16485477).

Ao contrário, consta nos autos que houve ciência do ato e que a própria agravante optou por não impugná-lo administrativamente, o que reforça a higidez formal do procedimento.

Ainda, não prospera a alegação de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Como bem delineado na decisão monocrática, a remuneração foi ajustada proporcionalmente à jornada de trabalho efetivamente desempenhada, sem qualquer alteração no valor da hora-aula. Assim, não se trata de redução arbitrária ou ilegítima, mas de adequação à nova realidade funcional e orçamentária, em consonância com os princípios da razoabilidade, da legalidade e do interesse público.

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA HORA-AULA. DISTINÇÃO DA ORIENTAÇÃO LANÇADA NO ARE 660010/PR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - A alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade de referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legai s, podendo ser feita de forma unilateral. II - Assim, tendo em vista, inclusive, que o servidor público não possui direito adquirido a reg ime jurídico, e que a Administração Pública pode, unilateralmente, promover a alteração da carga de trabalho dos servidores, sem que, daí decorra direito amparável pelo poder Judiciário, porque se trata de questão inerente ao seu próprio funcionamento, não há ilegalidade na modificação realizada pelo município recorrido. III - Vale ainda destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal comungue do entendimento de inexistir direito adquirido à inalterabilidade de regime jurídico, deixa bem claro que dita circunstância não pode ocasionar a redução do valor da remuneração do servidor, respeitando, assim, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos ( CF/88, art . 37, inc. XV). É o que se verifica no julgamento do RE 563965/RN, submetido à sistemática da repercussão geral. III ? Observa-se que a autora é professora da rede pública municipal e recebe seus vencimentos sob regime de hora-aula e, como dito outrora, quando ingressou no serviço público recebia 40 horas semanais, conforme previa a Lei Municipal n . 453/98 e, em 2013, passou a perceber por 30 horas semanais. IV - In casu, não há se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isto porque a Lei Complementar Municipal n. 11/2011 preservou o valor da hora-aula . Vale dizer, o que se observa é que o ajuste da remuneração da servidora é mero consectário da adequação do regime de trabalho a que aquela está submetida, cuja carga horária foi reduzida de 40 para 30 horas semanais. IV - Na oportunidade, impende destacar que a hipótese dos autos é distinta daquela contida no ARE 660010/PR, julgado em regime de repercussão geral pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou a matéria sob a perspectiva de servidores públicos remunerados sob o regime de hora-aula, como no caso em exame. Ademais, permitir que a autora/recorrida, submetida ao regime de 30 (trinta) horas semanais, perceba vencimentos proporcionais ao regime de 40 (quarenta) horas semanais viola, a um só tempo, o princípio da proibição do locupletamento ilícito e da isonomia . V - Verificada a legalidade da Lei Complementar 11/2011 e, portanto, a ausência de ato ilícito, é descabido o pleito de reparação pelos danos morais pleiteada pela apelante. VI - Ante o desprovimento do apelo, nos termos do CPC 85 § 11º, majoro a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00493614220188090001 ABADIÂNIA, Relator.: Des(a) . REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5667383-35.2022.8.09 .0171 COMARCA DE IACIARA APELANTE : EDIVANE TIERTE DE SOUSA APELADO : MUNICIPIO DE IACIARA RELATOR : DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA HORA-AULA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS . DESCABIMENTO. I - A alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade de referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais, podendo ser feita de forma unilateral. II- Considerando que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, e que a Administração Pública pode, unilateralmente, promover a alteração da carga de trabalho dos servidores, sem que daí decorra direito amparável pelo Poder Judiciário, notadamente por se tratar de questão inerente ao seu próprio funcionamento, não há ilegalidade na modificação realizada pelo município. III ? Uma vez implementada a reestruturação administrativa, não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a autora/recorrente é professora da rede pública municipal e recebe seus vencimentos sob regime de hora-aula e, não obstante a redução de sua carga horária tenha diminuído o valor nominal do vencimento, foi preservado o valor da hora-aula . IV ? Uma vez não arbitrada no juízo de origem, não há que se falar em majoração da verba honorária. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 56673833520228090171 IACIARA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Do mesmo modo recentemente se pronunciou este Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública para anulação de ato administrativo que reduziu a carga horária dos professores municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a redução da carga horária dos professores municipais pelo Município de Anajás configurou ilegalidade e afronta aos princípios da administração pública, bem como se haveria direito à manutenção da carga horária anteriormente praticada . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O edital do concurso público nº 01/2015 e a Lei Municipal nº 067/2002 preveem carga horária semanal de 25 horas para os professores graduados, com 20% de horas-atividade, inexistindo direito adquirido à manutenção de carga horária superior à prevista normativamente. 5 . A alteração administrativa apenas restabeleceu a carga horária prevista no edital do concurso e na legislação municipal, não havendo afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 6. O aumento temporário da carga horária de determinados professores não gera direito à sua manutenção indefinida, tendo em vista a natureza estatutária do vínculo e a discricionariedade administrativa. 7 . Inexistência de provas de supressão indevida de vencimentos ou de violação a direitos dos servidores, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 8. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA no sentido de que a alteração de carga horária de servidores públicos é matéria de mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, não evidenciada no caso dos autos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A redução da carga horária de servidores públicos municipais, quando realizada em conformidade com a legislação vigente e o edital do concurso público, não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Lei Municipal nº 067/2002. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0017549-07.2015 .8.14.0301; STJ, Súmula 378.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013618720198140077 25132346, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na alteração promovida pelo Município agravado, posto que apenas restabeleceu a carga horária prevista no edital do concurso de ingresso da servidora agravante, sem que tenha havido qualquer redução no valor da hora-aula.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025